Tribunal: TJBA
Processo: 8047477-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047477-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO FIAIS BRITO SANTANA

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA CONTROVERTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, §§2º E 3º, DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8047477-91.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JOSE FRANCISCO ANTONIO FIAIS BRITO SANTANA
e, como agravado,
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
restando
PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos pelo agravado,
nos termos do voto condutor.